Tribunal: TJSP
Processo: 1012911-84.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – VAGA DE GARAGEM ENTREGUE COM METRAGEM INFERIOR Á PROMETIDA – ALEGAÇÃO DE VENDA AD MESURAM - IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INCONFORMISMO DO AUTOR – ACOLHIMENTO EM PARTE – Decai em um ano o direito do adquirente de imóvel na planta em voltar-se contra a vendedora, em razão da entrega do bem em metragem inferior à

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – VAGA DE GARAGEM ENTREGUE COM METRAGEM INFERIOR Á PROMETIDA – ALEGAÇÃO DE VENDA AD MESURAM - IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INCONFORMISMO DO AUTOR – ACOLHIMENTO EM PARTE – Decai em um ano o direito do adquirente de imóvel na planta em voltar-se contra a vendedora, em razão da entrega do bem em metragem inferior à pactuada - O pedido de indenização do valor proporcional à metragem faltante se insere na pretensão de abatimento do preço - Inteligência do art. 500 e 501 do Código Civil – Inaplicabilidade do prazo de decadência do art. 26 do CDC, bem como do prazo prescricional decenal - Efeito translativo e expansivo objetivo do recurso - Sentença reformada para reconhecer o decurso do prazo de decadência e julgar extinto o processo - Litigância de má-fé do autor inocorrente - Não caracterizado o abuso do direito de litigar – Condenação à multa afastada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, JULGARAM EXTINTO O PROCESSO.